Tribunal: STM
Processo: 7000453-82.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000453-82.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: YURI DOS SANTOS ROSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade da Sentença Condenatória, por incompetência do CPJ/Ex após alteração
da LOJMU pela Lei nº 13.774/2018; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa presente no art. 28-A do Código de Processo Penal; por
unanimidade, não conheceu da terceira preliminar defensiva, de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM devido à internalização das Convenções
de Viena e de Nova Iorque na Ordem Constitucional, por estar imbricada com o
mérito do Recurso, consoante preconiza o art. 81, § 3º, do RISTM. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso da Defesa, para
manter inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à primeira
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000453-82.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: YURI DOS SANTOS ROSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA
JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR APÓS ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.774/2018.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU PELA LEI Nº 13.491/2017. SUBSCRIÇÃO
DOS LAUDOS PERICIAIS POR APENAS UM EXPERTO. LEGALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Arguiu a DPU, preliminarmente, a nulidade da Sentença Condenatória por
incompetência do CPJ/Ex para o julgamento de réu ex-militar, sob o fundamento
da alteração da Lei Orgânica da Justiça Militar pela Lei nº. 13.774/2018.
Argumento contrário a tese firmada em IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
transitado em julgado, por esta Corte Castrense.
Ademais, é inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, inserto no
novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O alcance
normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Não conhecimento da preliminar de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM,
frente as convenções de Viena e de Nova Iorque, por estar a referida matéria
imbricada ao mérito recursal, ex vi do art. 81, § 3º, do RISTM. De igual sorte, é
entendimento pacificado desta Corte Castrense, bem como por ser matéria
tutelada sob a égide do princípio da especialidade, a constitucionalidade e a
convencionalidade do art. 290 do CPM, no tocante ao porte e ao uso de
entorpecentes em área sujeita à Administração Militar.
Na mesma senda, confere a jurisprudência desta Egrégia Corte, o afastamento
do brocado da bagatela em crimes deste jaez, de igual modo da lei nº
11.343/2006, com respaldo no princípio da especialidade.
Alfim, concernente a nulidade dos laudos periciais tendo em vista terem sido
produzidos por apenas um experto, o entendimento do STM, respaldado pelo
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por um
único perito oficial oriundo de Órgão Público não configura nulidade, acorde
relativização do enunciado sumular nº 361 do Supremo Tribunal Federal e
exegese do art. 318 do CPPM.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade da Sentença Condenatória, por
incompetência do CPJ/Ex após alteração da LOJMU pela Lei nº 13.774/2018; por unanimidade,
em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal,
novidade legislativa presente no art. 28-A do Código de Processo Penal; por unanimidade, em
não conhecer da terceira preliminar defensiva, de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM
devido à internalização das Convenções de Viena e de Nova Iorque na Ordem Constitucional, por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
estar imbricada com o mérito do Recurso, consoante preconiza o art. 81, § 3º, do RISTM. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso da Defesa, para
manter inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em assistência ao ex-Sd Ex YURI
DOS SANTOS ROSA, em face da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 6ª CJM, de
18/2/2020, que o condenou, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290 do CPM, com direito de apelar em liberdade, conforme previsão do art. 527 do CPPM, e a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM.
Em 7/10/2018, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 6ª CJM, com base no APF nº 700030-
10.2018.7.06.0006, ofereceu Denúncia (Doc 1, pg. 9 do apenso) em desfavor do acusado ex-Sd Yuri,
in verbis:
"(...) No dia 17/08/2018, por volta das 13h35, o Cb Anderson de Jesus Lima, ao
retornar do refeitório, dirigiu-se ao alojamento da Cia Cmdo, do 35º Batalhão de
Infantaria, quando sentiu um cheiro característico de queima de maconha.
Ao ir em direção ao Tapiri, na companhia do Cb Yan , flagrou o Sd Yuri portando
um isqueiro na mão e sentiu novamente o cheiro forte de maconha.
Ato contínuo, chamou o 2º Ten Felipe Nascimento Reis Lucciola, Oficial de Dia, e, ao
chegar no local, pediu para o ora denunciado retirar o material do bolso e
observou a presença de uma bucha supostamente de maconha, um cigarro
em saco plástico e outro jogado no chão, tendo, então, sido lhe dada a voz
de prisão em flagrante. (...)". (Grifos nossos.)
Acompanham os autos os seguintes documentos:
- Certidão de Antecedentes Criminais (Doc. 6, fls. 22/27 e fls. 218/226 do apenso);
- Ofício nº 007-Asse Jus do 35º Batalhão de Infantaria informando o licenciamento do acusado pelo
fim do serviço militar obrigatório (fls. 83/87 do apenso);
- Folhas de alterações do acusado (fls. 141/153 do apenso);
- Auto de Prisão em Flagrante - com depoimentos do condutor; FELIPE NASCIMENTO REIS LUCCIOLA;
das testemunhas; ANDERSON DE JESUS LIMA e YAN MOREIRA SALES e interrogatório do
flagranteado YURI DOS SANTOS ROSA (evento 1, item 1, fls. 6/7);
- Exame de Higidez de Militar (evento 1, item 1, fls. 11);
- Auto de Reconhecimento do Material Apreendido (evento 1, item 1, fls. 14);
- Fotos do material apreendido (evento 1, item 1, fls. 15/18);
- Laudo de Exame de Lesões Corporais (evento 1, item 1, fl. 20);
- Laudo de Constatação (evento 1, item 1, fl. 22);
- Relatório (evento 1, item 1, fl. 25);
- Decisão concedendo a liberdade provisória (evento 19);
- Audiência de custódia (evento 20);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
- Alvará de Soltura cumprido em 20/8/2018 (evento 21);
- Laudo Pericial de Exames de Lesões Corporais (evento 25);
- Escala de serviço (evento 37, fls. 1/5);
- Laudo de Exame Pericial (evento 37, fl. 9); e
- Fotos do local onde o flagranteado foi abordado (evento 37, item 2 e evento 38).
A Exordial foi recebida em 17/10/2018, tendo o réu como incurso no art. 290 do CPM (doc. 1, evento
1).
O acusado foi regularmente citado (doc. 9 do apenso).
Em audiência, de 4/12/2018, perante o Conselho Permanente de Justiça foram ouvidas as três
testemunhas arroladas pelo MPM: o Ten Felipe Nascimento Reis Lucciola, o Cb Yan Moreira Sales e o
Cb Anderson de Jesus Lima (fl. 47 do apenso).
Instada a Defesa a se manifestar para a fase do art. 417, §2º, do CPPM (fl. 55 do apenso), esta
asseverou não ter obtido o rol, mas que fora solicitado pelo réu a apresentação de 2 (duas)
testemunhas, independente de intimação, em audiência de instrução (fl. 57 do apenso), o que foi
deferido pelo Juízo (fl. 59 do apenso).
No dia 10/4/2019, por meio de carta precatória, após manifestação da Defesa de que não possuía
testemunhas a arrolar, foi qualificado e interrogado o acusado, com depoimento gravado em
sistema audiovisual, realizado por videoconferência, oportunidade em que confessou os fatos
narrados na Denúncia, confirmando que ao ser solicitado para retirar os materiais do bolso pelo
Oficial de Dia, entregou a "bucha" de maconha que carregava consigo.
Ainda, narrou que adquiriu a substância entorpecente na rua e antes de fazer uso foi "puxado" para
o serviço, momento em que trouxe consigo a droga para o Batalhão. Declarou ainda ter ciência da
proibição do uso de drogas em lugar sujeito à Administração Militar, contudo, não fez uso da
substância no Tapiri.
Ato contínuo, requereu a DPU a expedição de ofício à OM para apresentação de cópia das folhas de
alterações do agente. Em seguida, o Juízo, após deferir o pleito defensivo, abriu vista às partes para
a fase do art. 427 do CPPM (evento 48 do apenso).
Intimadas para a fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (fls. 155 e 157 do apenso).
Em Alegações Escritas, acorde o art. 428 do CPPM, o Parquet Milicien pugnou pela condenação do
agente como incurso no art. 290 do CPM (fls. 161/162 do apenso). Por sua vez, a Defesa pleiteou,
preliminarmente, a incompetência do CPJ/EX, com fulcro na alteração da LOJMU pela Lei nº
13.774/2018, que definiu ao Juiz Federal da JMU o julgamento monocrático na hipótese de réu civil.
Subsidiariamente, no mérito, pediu a absolvição do apelante por ausência de materialidade do
delito, em razão de ter sido o Laudo pericial subscrito apenas por um experto, e, em caso de
condenação, com fulcro na Lei 13.941/2017, que houvesse o afastamento do art. 290 do CPM e
aplicação do art. 28 da lei 11.343/06. Em última análise, em caso de aplicação da norma especial,
que fossem consideradas as circunstâncias judiciais, bem como as atenuantes, a causa de
diminuição do art. 72, inciso I, do CPM e a aplicação da pena no mínimo legal, para além da
concessão do sursis e o direito de recorrer em liberdade (fls. 164/170 do apenso).
Conforme Ata da 8ª Sessão do CPJ/Ex (fls. 341/343 do apenso), após as manifestações da Acusação
e da Defesa, o Juízo indeferiu a preliminar de julgamento monocrático arguida pela DPU, tendo em
vista a tese firmada em IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 por esta Corte Castrense, e, no
mérito, condenou o acusado, à unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe os benefícios do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença (evento 163 do apenso) foi lida, assinada e publicada (evento 165 do apenso) e as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
partes foram devidamente intimadas do seu inteiro teor.
Irresignada, a DPU interpôs o recurso de Apelação (evento 1, doc. 1) e, em Manifestação (evento
175 do apenso), pugnou pela intimação do MPM para propositura de Acordo de não Persecução
Penal, nos moldes do art. 28-A do CPP, ao acusado. O MPM, por sua vez, tendo em vista precedente
deste STM, opinou contrariamente ao oferecimento do instituto ao agente, ante a não alteração da
legislação castrense pela Lei nº 13.964/2019 (evento 195 do apenso).
Operou-se o trânsito em julgado do Decisum ao MPM em 9/3/2020 (evento 199 do apenso).
Em nova Manifestação, pleiteou o Órgão Defensivo a remessa dos autos, devido ao não
oferecimento do Acordo de não Persecução Penal pelo MPM, ao Procurador Geral de Justiça Militar,
ex vi do art. 28-A, §14, do CPP (evento 201 do apenso). Em Decisão (evento 203 do apenso), a Juíza
Federal da JMU indeferiu o pedido da DPU e abriu prazo às partes para apresentação das Razões e
Contrarrazões ao Apelo.
A Defensoria Pública da União, em suas Razões (evento 1, doc. 4), requereu, preliminarmente: a) a
nulidade da Sentença Condenatória pela incompetência do CPJ/Ex, tendo em vista a alteração da
LOJMU pela Lei nº 13.774/2018; b) a remessa dos autos ao MPM para proposição de Acordo de não
Persecução Penal e posterior homologação judicial; e, c) a revogação do art. 290 do CPM pelas
Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1971 e 1988), bem com a aplicação
da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, no mérito, pugnou pela reforma da Decisão Condenatória
e absolvição do apelante pela ausência de materialidade delitiva e aplicação do princípio da
insignificância. Ainda, requereu a nulidade do Decisum por violação do art. 318 do CPPM, pois o
Laudo pericial teria sido subscrito apenas por um especialista.
A Acusação, em Contrarrazões (evento 1, doc. 5), pugnou pelo desprovimento do Apelo da Defesa e
consequente manutenção da Sentença Condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento 6) da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo
defensivo, para manter íntegra a Sentença Condenatória de piso pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser
conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex YURI DOS SANTOS ROSA, em face
da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 6ª CJM, de 18/2/2020, que o condenou, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com direito de
apelar em liberdade, conforme previsão do art. 527 do CPPM, e a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM.

PRELIMINARES
Nulidade da Sentença Condenatória pela Incompetência do CPJ/Ex após alteração da
LOJMU pela Lei nº 13.774/2018.
Arguiu a DPU, preliminarmente, a nulidade da Sentença Condenatória por incompetência do CPJ/Ex
para o julgamento de réu ex-militar, sob o fundamento da alteração da Lei Orgânica da Justiça
Militar da União pela Lei nº. 13.774/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
Inicialmente, consolidado está o julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, pelo
Plenário desta Corte Superior Militar, que votou pela procedência do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c",
do mesmo CPC."
Ora, inexistem dúvidas que restou sedimentado por esta Casa que o status do indivíduo ao tempo
do fato não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial
competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a", devendo ser
o réu submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 6ª CJM.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo
preservar a segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário
desta Corte castrense pela aplicação imediata da tese jurídica.
Alfim, salienta-se que a Egrégia Suprema Corte, em 19/10/2020, ao analisar o Agravo Regimental
em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, confirmou a tese firmada em IRDR por esta Corte
Castrense, tendo a referida Decisão transitado em julgado em 17/12/2020.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, bem como na Súmula nº 17 dessa
Corte castrense, para manter na íntegra a Decisão a quo que entendeu pela competência do
Conselho Permanente de Justiça para julgamento de civil que perdeu a condição de militar,
afastando a atuação monocrática do Juízo, pelo que conheço e rejeito a preliminar arguida pela DPU.

Acordo de não Persecução Penal.
Em Manifestação Judicial, a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa presente no art. 28-A do Código de Processo
Penal, argumentando, para tanto, que o réu satisfaria os requisitos legais exigidos no citado
dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se
manifeste sobre a oferta do benefício.
Não assiste razão à Defesa Pública.
O dispositivo citado assim estabelece:
"(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...)".
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo
penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão, como pretende
fazer crer a Defesa Pública, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal.
Noutro giro, ad argumentandum tantum, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado
nesta preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do citado instituto
no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando
semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela
Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente (...)".
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será aplicado o referido
Acordo, a saber:
"(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico
diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei
nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018).".
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no âmbito
desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o valor mínimo do
dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são
contemplados no âmbito do Direito Penal Militar.
Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo não atender ao que seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não haverá a celebração do Acordo
de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do referido instituto de
Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não se trata de um direito
subjetivo do réu, de sorte que, sendo uma faculdade do Ministério Público, a sua proposição deveria
ter sido efetuada antes mesmo de ofertar a Denúncia, o que, no caso em exame, ocorreu no dia
7/10/2018, portanto, já sob a vigência da Resolução anteriormente citada.
Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial como incurso no art. 290 do CPM.
Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e
da indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a propositura da ação
penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense que dela não mais poderá abdicar. Nesse
sentido precedente desta Corte Castrense:
"EMENTA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE
RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O
reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão do
indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja vista
que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo,
portanto, mais benéfica ao Réu. O Ministério Público, enquanto titular da
ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual,
a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes
da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da
Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se
inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
Judiciário, a decisão sobre a causa. (...) Preliminar de nulidade não acolhida.
Unanimidade." Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/5/2018) Relator:
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva (Grifo nosso.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

Inconstitucionalidade do art. 290 do CPM devido à internalização das Convenções de
Viena e de Nova Iorque na Ordem Constitucional.
A Defesa arguiu a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM frente à internalização das Convenções
de Viena e de Nova Iorque no ordenamento jurídico nacional.
De igual modo, não vislumbro justeza no pedido preambular.
As Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional. Não detêm, pois, envergadura máxima, e, por consequência, força jurídica
suficiente para servirem de parâmetro à aferição de constitucionalidade do art. 290 do CPM em face
da Lei Maior.
Ainda que assim não fosse, esclareço, desde já, que a adequação do dispositivo retro à Constituição
Federal deveria ser analisada sob o prisma da recepção das normas infraconstitucionais, e não, da
incompatibilidade vertical. De fato, em eventual conflito de leis no tempo, há de haver uma relação
de contemporaneidade, o que aqui não se verifica, uma vez que o Código Penal Militar é anterior à
Lex Magna.
Para a declaração de inconstitucionalidade, mister o diploma legislativo ter sido promulgado em
momento ulterior ao da Carta Política vigente, o que não é caso da Lei Substantiva castrense,
editada em 21/10/1969.
Tendo em vista a impossibilidade de aferição da referida norma em controle de constitucionalidade,
para além da matéria está intimamente imbricada ao mérito do recurso, a analisarei em momento
posterior, conforme preconiza o art. 81, § 3º, do RISTM.

MÉRITO
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto
no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos das testemunhas, o Ten
Felipe Nascimento Reis Lucciola, o Cb Yan Moreira Sales e o Cb Anderson de Jesus Lima (fl. 47 do
apenso), bem como no interrogatório do acusado, que foram uníssonos em confirmar, literalmente,
os termos da peça acusatória.
A materialidade foi comprovada pelo Auto de Reconhecimento do Material Apreendido (evento 1,
item 1, fls. 14, do apenso); pelas fotos do material apreendido (evento 1, item 1, fls. 15/18, do
apenso); pelo Laudo de Constatação (evento 1, item 1, fl. 22, do apenso); e, pelo Laudo de Exame
Pericial (evento 37, fl. 9, do apenso), tendo sido identificada a presença de Tetrahidrocanabinol
(THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou
psíquica, de acordo com a Resolução - RDC, atualizada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998, republicada no D.O.U. em
1º de fevereiro de 1999.

Inconvencionalidade do art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
No tocante ao requerimento da Defesa de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM
perante a internalização das Convenções de Nova Iorque e de Viena na ordem jurídica, inviável a
análise do pleito sob este viés, podendo ser aferido, tão só sob a ótica do controle de
convencionalidade.
Com relação ao controle de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de Viena e
de Nova Iorque, há muito vem sendo rechaçado tal arguição por esta Corte. Tal ocorre devido ao
tratamento de norma especial conferido à legislação penal militar pela Constituição Federal, fato
que garante seu maior rigor frente às normas penais comuns.
Acerca da adesão do Brasil aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, sabido
é que quando adentram o ordenamento jurídico brasileiro por rito diferente do previsto pela Magna
Carta - aprovado em votação em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
em cada Casa Congressual - têm status de norma supralegal; v.g, estão abaixo da Constituição
Federal e acima das leis ordinárias. Portanto, a hierarquia normativa, a depender da internalização,
possui o condão de tornar inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitantes,
desimportando o momento da adesão, se posterior ou anterior à publicação da lex ordinária.
Sem embargo, o rigor inerente à norma castrense em decorrência dos princípios basilares da
hierarquia e disciplina foi assentada pela Suprema Corte, leia-se:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que
entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos
escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de
vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo
qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras.
Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de
ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca
subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em
sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação
da legislação comum. (...) 7. Ordem denegada. (HC nº. 107688, Relator(a): Min.
AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011). (Grifo nosso.)
Deveras, as referidas Convenções, além de não trazerem em seu texto qualquer impedimento à
criminalização da posse de droga pelo usuário, são diplomas ineficazes para afastar a incidência do
art. 290 do CPM.
Por conseguinte, inexiste controle de convencionalidade do imperativo militar ante às Convenções
Internacionais supracitadas.
A respeito, julgados desta Corte Superior:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AFRONTA ÀS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Consoante a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Nova York e de Viena,
embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm
envergadura constitucional. A reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no
sentido de que a aplicação de sanção penal militar pela prática delituosa
descrita no art. 290 do CPM revela conformidade com o texto
constitucional. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada. O Princípio da
Especialidade impede a aplicação da novel Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça
Castrense, uma vez que o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
da conduta de posse, uso ou guarda de substância entorpecente por militares em
área sujeita à Administração Militar. A aplicação do Princípio da Insignificância, no
âmbito da Justiça Militar da União, não é admitida nos delitos tipificados no art. 290
do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja vista a importância de se
tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. Para a configuração do tipo penal
militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente, não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor, portanto a
condenação do agente pela prática delituosa do art. 290 do CPM revela
conformidade com a Constituição da República e não viola o princípio da
proporcionalidade.". (Ap n° 257-76.2012.7.11.0011, Relator Ministro Cleonilson
Nicácio Silva, DJe de 5/12/2013). (Grifo nosso.)
"APELAÇÃO. ENTORPECENTES. Dado o princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06
não é inaplicável na seara castrense. Não há incompatibilidade entre o
sistema repressivo castrense e as convenções de Nova York e de Viena
sobre entorpecentes, haja vista que o próprio sistema repressivo militar
oferece válvulas para diferenciação entre usuários e traficantes. Apelo
desprovido. Unânime.". (Ap n° 172-27.2011.7.11.0011, Relator Ministro Marcos
Martins Torres, DJe de 6/6/2013). (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, não vislumbro a inconstitucionalidade ou a inconvencionalidade do art. 290 do
CPM quanto ao porte e ao uso de entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, por se
tratar de entendimento pacificado por esta Corte Castrense, bem como por ser matéria tutelada sob
a égide do princípio da especialidade.

Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância e da Lei nº. 11.343/2006 em face da
ampliação da competência da JMU autorizada pela Lei nº 13.491/2017.
No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do agente pelo reconhecimento
do princípio da insignificância à conduta sub examine, observada a quantidade diminuta do
entorpecente encontrado, qual seja, 3,87g (três gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha,
de igual modo, tal tese não merece ser acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito
Penal Especial.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia
e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta
prevista no artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração
militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de
reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis
[1]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições
militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis, é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares
aos materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme
pontua jurisprudência do STF:
"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que
entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos
escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de
vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo
qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras.
Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de
ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca
subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em
sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação
da legislação comum. (...) 7. Ordem denegada. (HC nº. 107688, Relator: Min. AYRES
BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011)". (Grifo nosso.)
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, precedentes do STM: Apelação n° 107-
87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 15/3/2017; Apelação nº 1-
20.2016.7.07.0007/PE, Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 7/3/2017; Apelação n° 138-
10.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 6/3/2017; Apelação
nº 135-49.2015.7.11.0111/DF, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 14/2/2017.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por igual, a tese defensiva. É
cristalino que a conduta perpetrada pelo agente é criminosa e está prevista na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
"APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM
MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU
E DO CONSELHO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E
9.099/1995. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART.
290 DO CPM - NORMA PENAL EM BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO
NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) 8. A conduta atribuída ao
Acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal
Militar, não se vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
De igual forma, não se verifica na legislação penal castrense nenhum
dispositivo que permita tratar condutas como a imputada ao Apelante no
campo do Direito Administrativo Militar, não havendo, assim, possibilidade
de acolher-se a tese defensiva. Preliminares rejeitadas, por unanimidade. .Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel.
Lúcio Mário de Barros Góes, DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova bastando a probabilidade do dano,
sendo ele presumido pelo legislador. Fatidicamente, foi a conduta cometida em organização
castrense, o que afronta os ditames dos princípios basilares que a sustentam, a hierarquia e a
disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao princípio da insignificância em
crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou, expressamente, a
incidência da Lei nº. 11.343/2006, face ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus,
94685/CE, relatado pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao
referido art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a
diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera
Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando as elementares do art. 290
ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela norma militar encontra
amparo no próprio contexto principiológico no qual se insere, não havendo ofensa a
qualquer comando constitucional."

[2]
Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável. De um militar exige-se
retidão em suas atitudes, pela responsabilidade que carrega por compor as fileiras das FFAA, bem
como por estar incumbido da missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do
dever, no pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do Estatuto dos
Militares. Além do mais, de um infante é esperado o cumprimento fiel às leis e aos valores morais e
éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da
especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da
legislação comum aos processos castrenses, a exemplo do postulado da insignificância e da
proporcionalidade nas hipóteses da posse e consumo de drogas nas instalações sujeitas à
Administração Militar.
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência pacificada nesta Egrégia Corte que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
as normas instituídas pela Lei 11.343/2006, a despeito de adequadas à vida civil, não são acolhidas
no âmbito da Justiça Militar tendo em vista o critério da especialidade. In litteris:
"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA
PENA DE RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO. I. A autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente
comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime. II. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser
observados na caserna, portanto, não há que se falar em qualquer violação aos
dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais rigorosa,
prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das Convenções de
Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar
brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a
necessidade de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade
das instituições, mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº
13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão
da competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita de
dispositivos do Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o
entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça Militar da União os
dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das
Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo,
para tão somente excluir da Sentença a conversão da reprimenda em prisão,
fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da execução da pena, ex vi
do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de descumprimento do sursis,
tendo em vista que o Réu já foi licenciado do serviço ativo. VIII. Apelo provido
parcialmente. Decisão unânime. (Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000.
Relatoria do Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Publicação: 19/3/2019.) (Grifo
nosso.)
Para além, os crimes e atos judiciais praticados na Justiça Militar Federal devem ser regidos pelas
normas do Código Penal e do Código de Processo Penal Especiais, não havendo possibilidade
jurídica de se promover, conforme o caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e
processuais comuns e militares.
Ora, não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada
um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser reverenciada a legislação pertinente e, somente
em caso de omissão, faculta-se a aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão
monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4.
Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que
é inviável a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, a que se nega provimento, nos termos do voto do Relator.
Decisão unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª
Turma, 29.11.2011. No que concerne à combinação de regimes, entendo
que não há qualquer omissão, porquanto a decisão impugnada
fundamentou-se na jurisprudência desta Corte, que é no sentido da
inviabilidade da mescla dos regimes penais comum e castrense (HC 90.977,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, decisão unânime, DJe 8.6.2007; HC 91.225, rel.
Min. Eros Grau, 2ª Turma, decisão unânime, DJe 10.8.2007)." (ARE 657752 ED/RJ.
Relatoria do Min. Gilmar Mendes. Publicação: 8/2/2012).
Portanto, a aplicação dos normativos penais ordinários e das legislações extravagantes nas
condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do CPM, somente se justificariam diante da
omissão na legislação penal castrense, a teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos
inovadores crimes militares por extensão.
O conceito de crime militar sempre foi disciplina de ampla análise, tanto pelos estudiosos do Direito
Penal Militar quanto do Direito Penal Comum. A matéria define as hipóteses de incidência direta por
meio da regulação de figuras tipificadas em leis próprias, correspondentes às determinações
magnas.
Após um moroso processo de evolução legislativa e inúmeras discussões acerca do enquadramento
da competência constitucional da Justiça Criminal Especial prevista no art. 122 e seguintes da Carta
Política, estabeleceu-se que o Código Penal Militar deveria nortear os delitos desta espécie.
Na sistemática, o art. 9º do diploma castrense elenca as hipóteses do conceito de seus crimes
particulares, porém, o incremento da definição desdobra décadas de desenvolvimento doutrinário e
jurisprudencial até a acepção legal estruturada pelo legislador em 1969.
Sem embargo, muito se debateu e debate acerca do alcance e das classificações do conceito, bem
como os critérios assumidos em sua edificação. Doutrinariamente, foram estabelecidas teorias
construtivas que definiram o critério ratione legis como o corolário da fixação competencial desta
Justiça.
Nesse diapasão, os crimes militares foram subdivididos, didaticamente, entre propriamente e
impropriamente militares. Os primeiros seriam todos aqueles tipificados no Código Penal Castrense,
e, os segundos, os que possuem dupla tipificação, sendo previstos tanto na legislação ordinária
quanto especial.
O advento da Lei nº 13.491/2017, mormente após a alteração do inciso II do art. 9º do CPM,
adicionou uma nova categoria delitiva baseada no critério legal, mas que refoge às hipóteses
previstas no Código Castrense, impondo a análise das circunstâncias e dos sujeitos do delito no
momento da ação. Seriam os crimes militares por extensão.
Ora, o crime classificado como impropriamente militar deve possuir correspondência na legislação
penal ordinária. Conforme se depreende da elementar incriminadora do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, há de se guardar perfeita consonância com a autonomia do Direito penal militar,
devendo ser aplicadas com exclusividade as regras materiais e processuais especiais frente à
legislação ordinária, via de regra.
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da impossibilidade de se pinçar
institutos com regras distintas, mesmo em benefício ao réu, em congruência ao posicionamento
majoritário do Pretório Excelso e desta Casa, não vislumbro a ampliação do art. 9º, inciso II, do CPM,
implementado pela Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de crime castrense por extensão. Na
mesma senda, afasto a aplicabilidade da hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em detrimento
do art. 290 do CPM, uma vez que o último se classifica como crime impropriamente militar,
inexistindo a necessidade de se socorrer da norma ordinária para seu enquadramento.

Subscrição dos Laudos Periciais por apenas 1 (um) Experto.
Postulou a Defesa pela nulidade do Laudo de Exame Pericial nº 2018 01 PC 008119-1 (evento nº 01,
pg. 22) e do Laudo de Exame Pericial nº 2018 01 PC 008119-2 (evento nº 37, pg. 9), por terem sido
assinados por apenas um único perito, fato que, em tese, violaria o disposto no art. 318 do CPPM e a
Súmula nº 361 do STF, com a consequente absolvição, conforme inteligência do art. 439, "e", do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/03/2021 17:18:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186ae277d
CPPM.
Não vislumbro justeza no argumento defensivo.
A jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no
sentido de que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público, tal como no
caso em exame, não configura a apontada nulidade.
Cumpre salientar, que o Enunciado Sumular nº 361 do Supremo Tribunal Federal teve sua aplicação
relativizada ao afastar a sua incidência no caso de perito oficial, nos seguintes termos:
"(...) A Súmula 361 não é aplicável aos peritos oficiais. Validade do laudo pericial
assinado por um só perito. Precedente (...)" (Habeas Corpus nº 95595/RJ, DJe:
21/5/2010, Relator Ministro Eros Grau).
O julgado é claro e afasta a incidência do citado Enunciado em casos desse jaez.
Ainda, embora o art. 318 do Código de Processo Penal Militar estabeleça que as perícias serão,
"sempre que possível", realizadas por 2 (dois) peritos especializados no assunto ou com habilitação
técnica, a própria expressão flexibiliza a realização do exame permitindo que seja executado por
apenas 1 (um) perito.
Esta Corte Castrense já enfrentou o tema submetido a exame assentando o entendimento no
sentido de que:
"(...) A legislação processual militar prevê a possibilidade de a perícia ser assinada
por um só perito (art. 318 do CPPM) (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende ser válido o laudo pericial assinado por um único perito oficial.
Habeas Corpus nº 86.888/SP, de 8.11.2005, relator Ministro Eros Grau. Embargos
rejeitados. Decisão unânime (...)" (Apelação nº 1-74.2010.7.02.0102 /DF, Relator:
Ministro Gen Ex Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, DJe: 10/2/2012).
Portanto, resta demonstrado que os Laudos Periciais assinados por apenas um perito oficial não se
contrapõem à norma processual penal militar de regência.
Diante do exposto, rejeito a nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.
Ao fim e ao cabo, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas
(FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal
conduta, os recrutas são instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas
nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que, mesmo
assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM,
assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal.
Assim, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas
colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a apenação do acusado.
Ex positis, voto pelo conhecimento do Apelo e desprovimento do Recurso da DPU, para manter
inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba:
Ed. Juruá, 2007, p. 633.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013. p. 389.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/02/2021 18:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127115ed88
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000453-82.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: YURI DOS SANTOS ROSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, no tocante à primeira preliminar, apresentei voto convergente pelas
razões que se seguem.
2.Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, representante do ex-Sd Ex YURI DOS
SANTOS ROSA, em face da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 6ª CJM, de 18/2/2020, que o
condenou, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com direito
de apelar em liberdade, conforme previsão do art. 527 do CPPM, e a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM.

Preliminar de Nulidade da Sentença Condenatória pela Incompetência do CPJ/Ex após alteração da
LOJMU pela Lei nº 13.774/2018.
3. A Defesa de YURI DOS SANTOS ROSA arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença Condenatória por
incompetência do CPJ/Ex para o julgamento de réu ex-militar, sob o fundamento da alteração da Lei Orgânica
da Justiça Militar da União pela Lei nº. 13.774/2018.
4. A eminente Ministra-Relatora enfrentou a matéria, votando pela rejeição da preliminar arguida pela DPU,
repisando o entendimento firmado em IRDR, bem como na Súmula nº 17 dessa Corte castrense,
para manter na íntegra a Decisão a quo que entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça
para julgamento de civil que perdeu a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/02/2021 18:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127115ed88
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanhei a Ministra-Relatora,
para rejeitar a preliminar, arguida pela Defesa de YURI DOS SANTOS ROSA, mantendo íntegra a Decisão a quo
que entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento de civil que perdeu a
condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar